Tribunal: TJBA
Processo: 8000758-14.2016.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000758-14.2016.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: JOEDILSON PEREIRA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ESMERALDO ALMEIDA DE JESUS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR ABANDONO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE REMOÇÃO DA INVENTARIANÇA. INTERESSE PÚBLICO NA CONCLUSÃO DO PROCESSO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.1 - Apelação cível contra sentença que extinguiu processo de inventário sem resolução de mérito, por abandono, com fundamento nos arts. 6º, 8º e 485, III, §7º, do CPC, em razão do descumprimento de determinação judicial pelo inventariante para apresentação de certidões atualizadas do inteiro teor da matrícula imobiliária dos bens pertencentes ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 - A questão em discussão consiste em saber se a desídia do inventariante em cumprir determinações judiciais enseja a extinção do processo de inventário sem resolução de mérito ou se a medida adequada é a remoção do inventariante negligente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 - A ausência de regular andamento do processo de inventário, decorrente da inércia do inventariante, não autoriza a extinção do feito, mas sim a remoção do inventariante, na forma prevista no art. 622, II, do CPC.

3.2 - O processo de inventário possui natureza cogente, devendo prosseguir até a ultimação da partilha, conforme art. 611 do CPC, que estabelece o prazo de 60 dias para seu aforamento, contados da abertura da sucessão.

3.3 - A existência de interesse do Poder Público na resolução do litígio, notadamente para fins de arrecadação tributária decorrente de eventual transmissão de propriedade, reforça a inadequação da extinção prematura do feito.

3.4 - Havendo norma especial de procedimento em caso de desídia do inventariante, deve o magistrado determinar sua remoção e nomear novo inventariante, inclusive dativo, se necessário, observada a ordem estabelecida no art. 617 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4.1 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com instauração de incidente para nomeação de outro inventariante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 8º, 485, III e §7º, 611, 617, 622, II, 623 e 624.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 0000022-61.1979.8.05.0137, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto; TJBA, Apelação nº 0000044-74.1987.8.05.0126, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto; TJBA, Apelação nº 0012277-37.2010.8.05.0146, Rel. Des. Jose Olegario Monção Caldas; TJBA, Apelação nº 0000191-17.2007.8.05.0218, Rel. Des. Ilona Márcia Reis.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n.

8000758-14.2016.8.05.0082
, sendo Apelante
GILDETE PEREIRA DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.